Tribunal: TJES
Processo: 0002176-76.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002176-76.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002176-76.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DIVERSAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM LOCAL CONHECIDO PELA MERCANCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus Areas Ramos contra sentença que o condenou à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O apelante foi flagrado com 05 pinos de cocaína e mantinha, ocultos em terreno baldio, 143 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e 198 pedras de crack, além da quantia de R$ 430,00. Alegou-se em sua defesa ausência de provas e excesso na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou ilegal, ensejando sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação fundamenta-se nos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a visualização direta do réu dispensando sacola com drogas e descreveram o terreno onde foram encontradas substâncias entorpecentes adicionais, além de dinheiro em espécie.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas provas constantes dos autos e é refutada pelos relatos harmônicos dos agentes públicos, que indicam vínculo direto entre o apelante e o material apreendido.

O tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, prescinde da efetiva venda da substância, bastando a posse com finalidade de mercancia, situação evidenciada pelas circunstâncias do caso e quantidade dos entorpecentes.

A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal com base na natureza e na expressiva quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal harmônica e direta prestada por agentes públicos em juízo é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

A negativa de autoria desprovida de respaldo probatório não prevalece frente a conjunto probatório consistente.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17.08.2023, Publ. PJe 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002176-76.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS AREAS RAMOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2022, o denunciado foi flagrado em posse de substâncias ilícitas com finalidade de mercancia. Especificamente, o denunciado tinha em sua posse, guardadas dentro de uma sacola, 05 (cinco) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA".

Além disso, mantinha em depósito, escondido em um terreno baldio do qual foi visto saindo, 143 (cento e quarenta e três) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", 28 (vinte e oito) buchas contendo a droga ilícita conhecida por "MACONHA" e 198 (cento e noventa e oito) pedras da droga ilícita conhecida por "CRACK".

Consta ainda que, ao perceber a presença dos Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, o denunciado dispensou a sacola, jogando-a de volta para dentro do terreno do qual havia saído. Os agentes, em patrulhamento de rotina, observaram o denunciado saindo do terreno abandonado e procederam com a abordagem.

Ao recuperarem a sacola dispensada, os agentes encontraram os 5 pinos de cocaína. Suspeitando de mais drogas escondidas, realizaram busca no terreno, onde encontraram o restante das substâncias ilícitas mencionadas, além da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) em espécie. Relatam também os agentes que o denunciado ofereceu resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a condenação. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico (id. 33218000) e demais documentos insertos no caderno digitalizado.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, e colhidas da sentença, colaciono as declarações prestadas Guarda Municipal Adeir Cardoso dos Santos que afirmou que, durante patrulhamento de rotina, a equipe policial identificou o acusado em atitude suspeita. Relatou que uma das equipes presentes no local flagrou o acusado dispensando uma sacola, a qual, após verificação, constatou-se conter substâncias entorpecentes, ensejando a voz de prisão. O depoente narrou que o acusado ofereceu resistência à abordagem, necessitando de contenção adicional.

Ademais, informou que o local é notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, sendo comum a hostilidade contra as forças policiais durante as abordagens. Acrescentou que, após varredura no terreno onde o acusado lançou a sacola, foram encontrados materiais entorpecentes adicionais.

Por fim, o guarda municipal ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial e confirmou ter visualizado o ato do acusado lançando a sacola contendo as substâncias ilícitas.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Antônio Carlos Rodrigues Júnior, em sua oitiva judicial, corroborou as declarações de seu colega de corporação.

Acrescentou ainda que estava na mesma viatura que o GM Adeir durante a ocorrência e mencionou um incidente paralelo envolvendo tumulto popular e evasão de um indivíduo detido por desacato. Embora inicialmente não recordasse detalhes da chegada ao local, após leitura de seu depoimento prestado em sede policial, ratificou sua assinatura e rememorou que o acusado costumava ser visto na companhia de uma mulher na localidade.

Por fim, salientou que, no momento da abordagem, o acusado encontrava-se sozinho no terreno em questão.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes suso mencionados – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pela magistrada
a quo
.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda-base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.